Tribunal: TJDFT
Processo: 0731832-67.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-16

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E ATUAL. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. LIMINAR INDEFERIDA. ORDEM DENEGADA.
I. Caso em exame:
1. Cuida-se de “habeas corpus” impetrado contra a manutenção da prisão preventiva do paciente, incurso, em tese, no crime de tentativa de homicídio qualificado pelo emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima e pelo motivo torpe.
II. Questão em discussão:
2. A questão em discussão consiste em avaliar ocorrência de constrangimento ilegal da manutenção da prisão preventiva, considerando as alegações da defesa sobre a ausência dos requisitos legais da prisão cautelar.
III. Razões de decidir:
3. A decretação da prisão preventiva exige a presença concomitante: de uma das condições de admissibilidade (previstas no artigo 313, incisos I, II, III e parágrafo único, do Código de Processo Penal); dos dois pressupostos “stricto sensu” do “fumus comissi delicti” (prova da materialidade e indícios de autoria – artigo 312, última parte, do Código de Processo Penal); e de ao menos um dos fundamentos do “periculum libertatis” (estabelecidos no artigo 312, primeira parte, do Código de Processo Penal, quais sejam: a garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal).
4. O paciente foi preso em cumprimento de mandado de prisão cautelar diante de seu possível envolvimento em crime de tentativa de homicídio qualificada por motivo torpe e pelo emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima. Esse crime atende ao requisito do artigo 312, inciso I, do Código de Processo Penal (qual seja: pena máxima superior a quatro anos).
5. Os elementos indiciários, formados inclusive por vídeos que registraram o homicídio tentado e depoimentos de testemunhas na etapa policial, bem como o recebimento da denúncia revelam o atendimento ao “fumus comissi delicti”. Indagações acerca da suficiência das provas são impertinentes na via eleita.
6. A prisão preventiva é necessária para garantir a ordem pública e a conveniência da instrução criminal, dada a gravidade da conduta, a qual foi praticada a luz do dia, notadamente o “modus operandi” e a periculosidade da ação, caracterizada por premeditação. Ademais, o paciente estava foragido quando da decretação de sua prisão e há risco de intimidação das testemunhas, as quais são conhecidas dele e estavam presente na festividade quando se iniciaram as contendas com a vítima.
7. A decisão que manteve a prisão preventiva está devidamente fundamentada nas circunstâncias do caso concreto, não se tratando de motivação inidônea. Além disso, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, eventual existência de condições pessoais favoráveis não impede a custódia cautelar, desde que esta esteja suficientemente justificada, como ocorre na hipótese.
IV. Dispositivo:
8. Ordem denegada.